Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735796-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY DE CASTRO NEVES AGRAVADO: ELIANE ALVES COUTINHO, ELIONE ALVES COUTINHO, RAFAELA VITORIA FERNANDES DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Suspensão da Reintegração de Posse - Ordem Já Cumprida – Recurso Prejudicado – Perda Superveniente de Objeto ADRIELLY DE CASTRO NEVES interpôs recurso Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de da Circunscrição Judiciária de Brasília, para indeferir a antecipação de tutela requerida. Assim, o Juízo a quo manteve a reintegração de posse, ordenada nos autos do processo 0725008- 25.2021.8.07.0003, para determinar a imissão das agravadas na posse do imóvel situado em SHSN, rua 23, casa 03, condomínio Novo horizonte, Sol Nascente/Por do Sol. A agravante alega ter adquirido o imóvel irregular de Rafaela Vitoria Fernandes da Silva Souza, pelo preço de R$ 55.000,00. Em razão da validade do negócio jurídico, requer a antecipação da tutela, para determinar a manutenção de sua posse sobre o imóvel. Compulsando os autos do processo n. 0725008-25.2021.8.07.0003, anoto que a reintegração de posse foi cumprida em 25/10/2022. Considerando que o objeto deste Agravo de Instrumento cinge-se à análise da antecipação de tutela, intimei a agravada para manifestar-se sobre o remanescente interesse recursal (ID 42383449). Decorrido o prazo, não houve qualquer resposta da interessada. É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicado pela agravante. Isso porque, como já dito, o presente Agravo de Instrumento tratava única e somente da antecipação de tutela, a fim de suspender a reintegração das agravadas na posse do imóvel, ordenada nos autos do processo n. 0725008-25.2021.8.07.0003. Dessa feita, não mais subsiste o provimento jurisdicional vindicado pela parte. A esse propósito, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado." (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Ressalto, no entanto, que a perda de objeto se restringe ao Agravo, por meio do qual discutiu-se a antecipação de tutela. A pretensão discutida nos autos principais, vale dizer, nos Embargos de Terceiro, devem seguir seu curso típico. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator